Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-74.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010912-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ANETE VITORIO PENHA - CPF: 568.054.971-91 (APELADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), JOSE DE LIMA FERNANDES - CPF: 021.680.491-49 (ADVOGADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (APELANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ANA CRISTINA SOARES - CPF: 631.828.661-68 (APELANTE), JOSE DE LIMA FERNANDES - CPF: 021.680.491-49 (ADVOGADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), LENISE SAID CINTRA - CPF: 111.625.381-04 (APELANTE), ROSI MARI GIACOMONI BEUX - CPF: 371.135.429-72 (ADVOGADO), elisete anunciato nascimento (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANETE VITORIO PENHA - CPF: 568.054.971-91 (APELANTE), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), LENISE SAID CINTRA (TERCEIRO INTERESSADO), ELISETE ANUNCIATO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA M PAES DE BARROS - CPF: 848.944.901-53 (ADVOGADO), IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 007.627.241-96 (ADVOGADO), ROSI MARI GIACOMONI BEUX - CPF: 371.135.429-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSÃO VITALÍCIA – PENSÃO POR MORTE À GENITORA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO
ART. 245, INCISO I, § 1º, DA LC N. 04/90 – IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS DEPENDENTES E
O VÍNCULO ECONÔMICO COM O FILHO FALECIDO - CONDIÇÕES NÃO COMPROVADAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O art. 245, §1º, da Lei Estadual n.º 04/90, estabelece que a existência de cônjuge ou companheiro exclui do direito dos genitores à percepção da pensão vitalícia.

No caso, comprovada a existência de ex-companheira, não há que ser concedido o benefício de pensão por morte à genitora do falecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Pensão Estatutária Vitalícia 1010912-74.2016.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a Apelada dependente economicamente do falecido filho, Romulo Ramos Penha Filho; bem como determinou o pagamento mensal de pensão por morte a ela, desde a propositura do requerimento administrativo, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento), tendo em vista o direito das demais conviventes indicada nos autos.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que a Apelada não demonstrou dependência econômica do servidor falecido, portanto, não faz jus ao recebimento da pensão por morte.

Salienta que a Apelada possui um benefício previdenciário, o que comprova sua autonomia financeira.

Ressalta que a concessão do benefício não pode ser retroativa ao falecimento do servidor público.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

17258971).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Apelada ajuizou a Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Pensão Estatutária Vitalícia, vindicando o reconhecimento da dependência econômica
post mortem
em razão do falecimento de seu filho Romulo Ramos Penha Filho, que ocorreu em 04.07.2014.

Denota-se que a Apelada requereu administrativamente o benefício, em 06.10.2015 (ID

8031772), sendo-lhe o pedido negado, ante a ausência de comprovação da dependência econômica entre a Apelada e o filho falecido.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso sustenta que não restou demonstrado a dependência econômica, pois não há nos autos documentos suficientes para comprovar a dependência econômica.

A sentença, com base no conjunto probatório, reconheceu a subordinação econômica da genitora para com o filho falecido.

Pois bem.

A Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

O falecido era servidor público estadual e a lei vigente a data do óbito era a Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, que condiciona o pagamento da pensão nos seguintes termos:

Art. 245
. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d)

a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
.

[...]

§ 1º
A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e
".

Para que a genitora do servidor falecido tenha direito à percepção do benefício de pensão por morte, faz-se necessário a presença de alguns requisitos à sua concessão, quais sejam: o óbito do instituidor do pensionamento, o falecido seja solteiro e a dependência econômica, que nesse caso deve ser comprovada e não presumida.

Vislumbra-se dos autos, que na certidão de óbito consta que o falecido deixou apenas duas filhas maiores de idade.

Contudo, há também no processo, cópia de sentença homologatória judicial, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessão, que reconheceu a existência de 03 uniões estáveis simultâneas (ID 8032009 - Pág. 1).

As ex-companheiras do
de cujus
já são beneficiárias da pensão por morte.

Em primeiro grau, o Juízo mitigou a regra do §1º, art. 245 da LC n. 04/90, e concedeu o benefício à Apelada, como transcrevo a seguir:

Imperioso asseverar também a existência da regra de que a presença de dependentes de qualquer das classes exclui do direito às prestações os das classes seguintes[1], ou seja, como as ex-companheiras do falecido pertencem à primeira classe, excluiriam qualquer direito da genitora em perceber a pensão vitalícia.

Nossa legislação[2], mais precisamente o artigo 22, §3°, do Decreto 3048/99, elenca uma série de requisitos para demonstração de dependência econômica, sendo, em tese, necessária a presença de no mínimo 03 (três) deles para sua comprovação.

Noutro giro, há de se consignar a desnecessidade de estrito obedecimento a referido rol, ante a possibilidade de que inúmeras peculiaridades se façam presentes nos mais diversos casos concretos. Aliás, assim deve ser, sob pena de esvaziar o verdadeiro sentido da norma, talhada para proteger o dependente de ficar à míngua.

A caracterização da dependência econômica exige, a bem da verdade, mais do que uma mera ajuda financeira, sendo necessário que se faça presente uma estreita ligação de sobrevivência entre os pais e o filho falecido.

Inobstante a peculiaridade da situação, entendo que a sentença deve ser reformada, uma vez que o rol de beneficiários de pensão por morte da LC n. 04/90 é taxativa, não admite interpretação extensiva.

Conforme o já referido conteúdo dos §§ 1º e 2º, do artigo 245, da Lei Complementar n. 04/90, a presença das ex-companheiras na primeira classe, automaticamente, expurga o direito da Apelada, posicionada em classe inferior.

Nesse passo, inviável o deferimento do benefício, pois, apesar de louvável o esforço do Magistrado
a quo
, no presente, ou futuro bem próximo, seriam prejudicados os demais pensionistas, de modo que ao caso deve ser aplicado
ipsis litteris
o texto da lei.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento, para julgar improcedente o pedido da Ação Ordinária, invertendo os ônus sucumbenciais, e assim condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição da Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020